Tribunal: TJMT
Processo: 0002228-57.2017.8.11.0102
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002228-57.2017.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN WUTZKE - CPF: 051.044.649-38 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA - CPF: 310.174.238-22 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002228-57.2017.8.11.0102

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR DUAS NOTAS PROMISSÓRIAS - INADIMPLÊNCIA DE UMA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL COM ENTREGA DE CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO PAGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 320 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
- OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

O
recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002228-57.2017.8.11.0102

EMBARGANTE: JONATHAN WUTZKE

EMBARGADO: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JONATHAN WUTZKE
, c
ontra acórdão proferido no RAC
0002228-57.2017.8.11.0102, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSTRUMENT
O DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR DUAS NOTAS PROMISSÓRIAS - INADIMPLÊNCIA DE UMA - EXCESSO DE EXECUÇÃO
- ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL COM ENTREGA DE CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO -
REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO PAGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 320 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
Nota Promissória é título executivo extrajudicial carreada de certeza, liquidez e exigibilidade
.
Rejeita-se a t
ese de Excesso de Execução
fundada no pagamento parcial do valor executado, se o Embargante

n
ão comprova
,
de forma robusta
,
o efetivo pagamento ao exequente, a fim de possibilitar abatimento do débito – Artigo 320 do CC/02 – Ausência de preenchimento dos requisitos a fim de comprovar efetivamente o pagamento realizado
pelo executado embargante
ao credor - Recurso
des
provido.”

Em síntese, aduz que o acórdão foi omisso no que tange aos documentos e própria afirmação do embargado no sentido de que houve entrega de um
a máquina agrícola oferecida em pagamento parcial da dívida no valor de R$246.000,00
(dação de pagamento)
, caso em que o excedente de R$18.500,00
foi abatido nas parcelas seguintes
, além de que na
própria confissão de dívida foi anotado a mão “falta pagar R$209.000,00
, sendo este o valor correto que restava ao embargante pagar.

Com fundamento n
o art. 1.022, inciso II e parágrafo único, e art. 489, § 1º, inciso IV,
ambos do CPC, p
ede
seja sanado o suposto vício e atribuídos efeitos infringentes, a fim de reconhecer o excesso de
execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002228-57.2017.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aduz que o acórdão apresenta vício da
omissão no que tange a ocorrência de dação em pagamento de uma máquina agrícola e da própria confissão de dívida em que há
anotação feita a mão que faltava pagar apenas R$209.000,00.

Ocorre que o acórdão não se ressente
do

alegado vício.

Ao apreciar o recurso de apelação do ora embargante, de forma expressa o acórdão ponderou que a
controvérsia recai sobre o
pagamento da segunda Nota Promissária
no valor de
R$227.500,00
, vinculada ao

Instrumento de Co
nfissão de Dívida firmado entre as partes
.

De forma clara, a tese do apelante no sentido de que houve pagamento parcial, inclusive com parcial crédito de R$18.500,00, foi
devidamente
an
alisada
, porém rejeitada nos seguintes termos:

“A controvérsia recai sobre
o pagamento da segunda Nota Promissária no valor de
R$227.500,00
,
vinculada ao

Instrumento de Co
nfissão de Dívida firmado entre as partes
.

O Embargante, ora apelante pretende ver reconhecida a tese de que pagou
parcialme
nte referido título executado,
por meio do crédito de
R$18.500,00
, oriundo da diferença da primeira Nota Promissória
, acrescido de um cheque no

valor de
R$176.000,00,

emitido pelo
avalista
do negócio
. Dito isso, o apelante entende que seu
débito é de apenas R$40.140,63
.

Sucede
que o Embargante não fez prova de que o cheque emitido por

Siguardo

Wutzke
, no valor de R$176.000,00
tenha servido para dar parcial quitação a segunda parcela do Contrato de Confissão de Dívida, representado
na
Nota Promissória
de R$227.500,00, porquanto a cártula sequer fora compensada, não há qualquer observação/descrição no título
nesse sentido.
”

Veja-se que nas razões do apelo o embargante defendeu que o valor devido seria de apenas
R$40.140,63
, já nos presentes declaratórios m
odifica
a tese e sob pretexto de suposta omissão, de
fende que
por não ter sido considerada a dação em pagamento, o valor devido seria
então d
e
R$209.000,00
.

Não há,
portanto
,
omissões

no acórdão recorrido.Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se, sem dificuldade de compreensão, que as questões consideradas omissas

foram devidamente enfrentadas
, ainda que contrária aos interesses do embargante
.

O
recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapa à via eleita.

Do mesmo modo,
os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error
in
judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de
fato,
omissão,
obscuridade ou contradição (
AgInt
no
AREsp
1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
30/06/2020).

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelo embargante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023